Tribunal: STF
Processo: ARE 767816
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVOS DE LEGISLAÇÃO PENAL. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada e pretende o reexame do mérito da controvérsia solucionada nas instâncias ordinárias, olvidando que o recurso sequer ultrapassou a fase de conhecimento. Inépcia do recurso. Precedente.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    III - O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. 



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.